Tribunal: TJSP
Processo: 1500063-83.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500063-83.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante
CLEVERSON AGEU ALFINETI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE ALTERAR A PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA, APLICADA COMO UMA DAS MEDIDAS SUBSTITUTIVAS,
POR UMA MULTA, NO MÍNIMO LEGAL, MANTIDA, NO MAIS, A R.
SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500063-83.2018.8.26.0142 -Voto no 23.706
2
Apelação Criminal no 1500063-83.2018.8.26.0142
Apelante: Cleverson Ageu Alfineti da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Uillian Iago de Oliveira
Comarca: Colina
Voto no 23.706 DIG
Vistos.
CLEVERSON AGEU ALFINETE DA SILVA e
UILIAN IAGO DE OLIVEIRA foram acusados da prática do crime previsto no
art. 155, §4o, incisos I e IV, do CP.
Sobreveio a r. sentença de fls. 142/147, cujo relatório
se adota, e condenou CLEVERSON ao cumprimento de dois (02) anos de reclusão,
no regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, pela
prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Deferido o
apelo em liberdade. UILIAN foi absolvido, com fundamento no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
A decisão transitou em julgado para Uilian em 01 de
setembro de 2019 (cf. fls. 162).
Inconformado, CLEVERSON recorreu e sua defesa
postula a absolvição por insuficiência de provas (fls. 149/154).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 160/161), manifestou-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu não provimento (fls. 170/171).
É em síntese o relatório
Restringido-se à imputação contra Cleverson, uma vez
que Uilian foi absolvido, ausente recurso da acusação, a denúncia foi no sentido de
que no dia 21 de maio de 2018, às 03h26, na Avenida José Francisco Azedo, no 491,
“Sorveteria Ice-bom”, em Colina SP, CLEVERSON AGEU ALFINETE DA
SILVA subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500063-83.2018.8.26.0142 -Voto no 23.706
3
247,00 (Duzentos e quarenta e sete reais) em dinheiro, três latas de cerveja, marca
Crystal, no valor de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), e uma garrafa de
refrigerante Coca-Cola 600ml, no valor de R$ 5,00 (cinco), cf. auto de avaliação
indireta de fl. 11, em prejuízo da vítima Fabrício Aparecido Leite.
Com efeito.
Incontroverso e induvidoso o furto praticado pelo
acusado, pois, quando ouvido nas duas fases da persecução penal, ele admitiu a
prática da subtração, mediante arrombamento. Disse ter agido sozinho e detalhou ter
utilizado uma barra de ferro para “forçar” a porta (cf. fls. 09 e interrogatório gravado
em mídia).
E tal confissão foi corroborada pela prova acusatória.
Nesse sentido, as declarações da vítima, ouvida
somente na polícia (cf. fls. 08), deram conta da existência material da subtração. E
de outra parte, os relatos, sob o contraditório, de um dos policiais que participou das
investigações, revelaram que o acusado foi identificado pelas imagens de segurança
do estabelecimento furtado e ao ser confrontado na delegacia, confessou o crime (cf.
depoimentos gravados em mídia).
Em relação à qualificadora, verifica-se que o “auto de
exame descritivo em local de furto”, elaborado às fls. 04 atestou o arrombamento da
porta do estabelecimento, onde o furto ocorreu.
Nesse contexto, restou devidamente caracterizado o
furto mediante rompimento de obstáculo, não havendo falar em absolvição por
insuficiência de provas.
Em relação à pena, tem-se que foi fixada e
concretizada no piso, com imposição de regime aberto e substituição por uma
prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária.
Entretanto, quanto à medida substitutiva consistente
em prestação pecuniária, uma vez que a sanção foi concretizada no mínimo legal, ela
se revela exacerbada, devendo ser alterada para uma multa, no piso.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE ALTERAR A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500063-83.2018.8.26.0142 -Voto no 23.706
4
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, APLICADA COMO UMA DAS MEDIDAS
SUBSTITUTIVAS, POR UMA MULTA, NO MÍNIMO LEGAL, MANTIDA,
NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator